Tribunal: TCU
Processo: 005.063/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3584/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.063/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Amelia Galvao Soares Silva (XXX.583.261-XX); Iraneide da Graca dos Santos Gomes (XXX.332.183-XX); Joana Luiza de Araujo Lobato (XXX.760.483-XX); Jose Antonio Pereira Cunha (XXX.728.813-XX); Josenilda Catao Constantino (XXX.652.782-XX); Lucinei Rosa de Assis (XXX.374.023-XX); Luis Gonzaga Alves Sousa (XXX.396.603-XX); Maria Cristina Beirao da Costa e Silva (XXX.476.113-XX); Maria Jeanne Borges Duailibe de Deus (XXX.101.193-XX); Maria do Carmo Sousa Martins (XXX.794.388-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.